Tribunal: TJSP
Processo: 2186186-63.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção da taxa judiciária no valor de 15 UFESPs – Alegação de recolhimento de forma proporcional – Inadmissibilidade - Recurso admitido mediante o recolhimento de valor único, fixado em lei, o qual deve ser observado independentemente do número de recorrentes – Omissão inexistente – Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2186186-63.2024.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Despacho que determinou a complementação da taxa judiciária no valor de 15 UFESPs – Alegação de recolhimento de forma proporcional – Inadmissibilidade - Recurso admitido mediante o recolhimento de valor único, fixado em lei, o qual deve ser observado independentemente do número de recorrentes – Omissão inexistente – Embargos de declaração rejeitados.